Tribunal: TJMT
Processo: 1007526-38.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007526-38.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANNA MARA RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 075.173.411-03 (APELANTE), VITORIA JANE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 056.475.381-50 (ADVOGADO), LUAN ROSA RODRIGUES - CPF: 062.318.181-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S): ANNA MARA RODRIGUES DE SANTANA

APELADO(S): LUAN ROSA RODRIGUES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em cumprimento de sentença, sem apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente preenche os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, não analisado na decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado apenas indeferir o pedido diante de provas em sentido contrário.

4. Jurisprudência do TJMT confirma a necessidade de deferimento do benefício quando demonstrada a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido. Concessão do benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de análise do pedido de justiça gratuita na sentença caracteriza omissão passível de reforma. 2. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1016983-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
ANNA MARA RODRIGUES DE SANTANA
contra sentença proferida pelo juízo da
P
rimeira

V
ara
C
ível
da

C
omarca de Rondonópolis
, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1007526-38.2025.8.11.0003, movido em face de
LUAN ROSA RODRIGUES
,
indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

“Quando do primeiro contado com o processo, foi determinado emenda à inicial.

Conquanto intimada, a parte autora não atendeu à determinação, circunstância que não pode ter outro resultado que a extinção do processo, por indeferimento da inicial.

É de bom alvitre consignar que a autora não carreou ao processo um mínimo de documentos para respaldar a pretensão, seja em que nível for.

É certo que postulou a intimação da parte ré no sentido de que carreasse cópias dos contratos, todavia, não menos certo é que cabe à parte trazer, ao menos indícios da relação contratual.

A propósito, eis os termos do artigo 321 do Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Cabia à autora não apenas esclarecer os fatos, mas trazer cópias dos documentos e afins para análise da autoridade judiciária, falta que vai além do mero descumprimento de formalidade.

Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPLETASSE A INICIAL – INTIMAÇÃO REALIZADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. “A inércia do exequente no cumprimento da decisão que determina a emenda da inicial, com a juntada de documento essencial à ação, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (...)”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 109525/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES
DA ROCHA – j. 25/10/2017 –
DJe
06/11/2017).(TJ-MT 10012980620198110020 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMENDA A INICIAL - DESATENDIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO.

- O descumprimento de emenda da inicial, sem qualquer manifestação da parte quanto à determinação de juntada dos documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito, nem mesmo justificativa acerca da impossibilidade de fazê-lo, permitem a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, do NCPC.

- É desnecessária a intimação pessoal da parte quando se tratar de extinção do processo por indeferimento da petição inicial.

- A regra prevista no § 1º, do art. 485, do CPC, não se aplica à hipótese do parágrafo único do art. 321 do CPC.

- A sentença que entendeu dessa forma deve ser mantida e o recurso não provido.
(Apelação Cível 1.0707.15.025884-6/001, Relator (a): Des.(a)
Mariangela
Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da sumula em 20/04/2017)

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU PARA EXTINÇAO DO PROCESSO. 1) Apresentada petição inicial irregular, sem a juntada de documento essencial, deve o Juiz, antes de extinguir o processo, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas quando não cumprida tal determinação, deverá, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2) A intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito somente é exigida nos casos de extinção do processo, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 3) Apelo não provido.
(TJ-AP - APL: 00014179120188030003 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2020.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
INDEFIRO
a inicial e, via de consequência,
JULGO
e
DECLARO
, por sentença, extinto o presente processo aforado por
ANNA MARA RODRIGUES DE SANTANA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
LUAN ROSA RODRIGUES
e o faço com amparo no inciso I, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando-a no pagamento das custas processuais.

Sem honorários, uma vez que não houve a citação do réu.
”

Em suas razões recursais (ID.
310327875
), a parte Recorrente sustenta que a sentença foi omissa quanto à análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais e demais encargos decorrentes da demanda.

Subsidiariamente, requer, na hipótese de não acolhimento dos pedidos principais, a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada, quanto ao pleito de gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, em razão da ausência de formação da triangulação processual.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S): ANNA MARA RODRIGUES DE SANTANA

APELADO(S): LUAN ROSA RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
ANNA MARA RODRIGUES DE SANTANA
contra sentença proferida pelo juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1007526-38.2025.8.11.0003, movido em face de
LUAN ROSA RODRIGUES,
indeferiu a petição inicial.

Em suas razões recursais (ID.
310327875
), a parte Recorrente sustenta que a sentença foi omissa quanto à análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais e demais encargos decorrentes da demanda.

Subsidiariamente, requer, na hipótese de não acolhimento dos pedidos principais, a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada, quanto ao pleito de gratuidade da justiça.

Pois bem.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In
casu
, observa-se que a parte Recorrente logrou êxito em comprovar a alegada condição de hipossuficiência econômica, trazendo aos autos documentos que corroboram sua pretensão, evidenciando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento.

Dentre os documentos acostados, destacam-se os holerites referentes aos meses de abril (ID. 310327877), maio (ID. 310327878) e junho (ID. 310327876) de 2025, os quais demonstram remuneração líquida variável entre R$ 785,17
(setecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) e R$ 2.463,11 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos), o que reforça a alegação de insuficiência de recursos para suportar os custos do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

(TJ-MT 10169834520218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Pelo exposto, concedo a assistência judiciária pleiteada pela Apelante.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para conceder à parte Recorrente os benefícios da justiça gratuita, afastando, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025